Tribunal: STF
Processo: AI 459950
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343-STF.
OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1.      Acórdão fundado em normas processuais de
admissibilidade da ação rescisória e aplicação da Súmula 343-STF.
Hipótese em que se houvesse afronta a preceitos da Constituição do
Brasil, seria de forma indireta, pois a matéria cinge-se ao âmbito
infraconstitucional. Inviabilidade de admissão do recurso
extraordinário.
2.      A matéria constitucional não foi apreciada no
acórdão recorrido e não foram opostos os embargos de declaração.
Súmulas 282 e 356-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.